Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0703638-30.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALDEMARIO ALVES DE LIMA, FRANCISCO IRISMAR FERREIRA SILVA, JOSE ADERSON MENDES MARTINS, JOSE ANANIAS PARENTE PORTELA, LEUMAR RAMIRO CHAVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO A parte autora formula pedido de gratuidade de justiça no recurso (ID no 18263488), desprovido da efetiva comprovação formal/material de miserabilidade, alegando que a simples declaração da azo a seu deferimento. Contudo, destaco, ab initio, que possuo o entendimento de que a mera declaração não é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, ainda mais, na situação dos autos, em que além de ter sido indeferida a gratuidade de justiça pelo juiz de piso (Id. 18263390), os documentos constantes dos autos indicam que os autores não se encontram em situação de miserabilidade para os fins da lei, já que possuem salários superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem ainda considerando a natureza do pedido, valor da ação e tudo mais que nos autos consta, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte comprove satisfatoriamente a pobreza alegada ou recolha o preparo em dobro do recurso, na forma do artigo 1.007, § 4o, do novo Código de Processo Civil. Brasília,3 de agosto de 2020 16:48:22. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA